Tribunal: TJMT
Processo: 1017176-49.2024.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017176-49.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 14.050.302/0001-89 (APELANTE), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de juntada de procuração válida pela parte autora, mesmo após prazo concedido para regularização.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em:

(i) avaliar se a ausência de juntada de procuração válida justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo; e

(ii) verificar se a ausência de intimação pessoal da parte invalida a sentença.

III. Razões de decidir

3. A ausência de procuração válida constitui irregularidade na representação processual que impossibilita a atuação do advogado em juízo, conforme os arts. 103, 104, 320, 321 e 76, §1º, I, do CPC.

4. Foi oportunizado prazo razoável para a regularização do vício, contudo, a parte permaneceu inerte, ensejando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

5. A tese recursal de nulidade da sentença, fundada na ausência de intimação pessoal, não prospera, pois tal exigência aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono do processo, conforme art. 485, §1º, do CPC.

6. Precedentes jurisprudenciais reforçam a desnecessidade de intimação pessoal em casos de extinção por ausência de procuração válida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A ausência de regularização da representação processual, mediante a juntada de procuração válida, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 320, 321, 76, §1º, I, e 485, I, do CPC. A intimação pessoal da parte é exigível apenas nas hipóteses de abandono de causa.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §1º, I; 103; 104; 320; 321; 485, I e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1034418-04.2024.8.26.0002, Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 9.10.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos Ação de Cobrança nº 1017176-49.2024.8.11.0002, movida pelo apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de não ter a parte autora procedido à juntada de instrumento procuratório válido. Ainda, deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais em razão da gratuidade de justiça; e ao pagamento dos honorários, ante a ausência do contraditório.

Em suma, a apelante suscita a nulidade da sentença, ao argumento de que não houve prévia intimação pessoal para regularizar a representação processual.

Requer o provimento do recurso e a anulação da sentença, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que dê prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 259070157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de não ter a parte autora procedido à juntada de instrumento procuratório válido.

Sem maiores delongas, o recurso deve ser desprovido.

Conforme determina o art. 320 do Código de Processo Civil:
“a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”
.

Já o art. 321, e seu parágrafo único, do CPC, estabelece:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Ainda, dispõe o art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil que:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;”

A procuração é documento indispensável à atuação do causídico em juízo em nome da parte, inclusive por força dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.”

No caso, a autora/apelante não cumpriu a determinação de emenda à petição inicial, a fim de juntar procuração válida, permanecendo inerte.

Assim sendo, a manutenção da sentença que indeferiu a inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, por ausência de documento indispensável à ação, notadamente a procuração, é medida que se impõe.

Por outro lado, merece rejeição a tese recursal de que a sentença é nula, em razão de o apelante não ter sido intimado pessoalmente para regularizar a representação processual.

Isso porque, a prévia intimação pessoal da parte é exigida apenas no caso de extinção por abandono do processo. Veja-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso em tela, o processo foi extinto com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, isto é, por indeferimento da inicial, o que afasta a necessidade de intimação pessoal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - PROCURAÇÃO -
Feito que foi extinto, na origem, ante a ausência de procuração válida nos autos
-
Oportunizado, à advogada Camila de Nicola Felix (OAB/SP nº 338.556), o prazo de 30 (trinta) dias para regularização da representação processual - Advogada que quedou-se inerte a tal determinação
, peticionando nos autos reiterando argumentos já afastados pelo Juízo a quo - Incidência do artigo 76, § 2º, I, do CPC -
Desnecessidade de intimação pessoal - Precedentes
- Impossibilidade de condenação da parte autora ao pagamento das custas, já que nada disse nos autos, ante a ausência de poderes da advogada Camila para representar a parte em Juízo - Sentença reformada de ofício - RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10344180420248260002 São Paulo, Relator: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 09/10/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025